Tribunal: TJSP
Processo: 2334166-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguel. Recurso interposto contra decisão interlocutória que determinou ao autor a instauração do cumprimento de sentença. Alegação de nulidade dos atos processuais por falta de intimação do acórdão, com pedido de devolução do prazo para interposição de recurso especial. Decisão recorrida que apenas orientou o protocolo eletrônico do pedido de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguel. Recurso interposto contra decisão interlocutória que determinou ao autor a instauração do cumprimento de sentença. Alegação de nulidade dos atos processuais por falta de intimação do acórdão, com pedido de devolução do prazo para interposição de recurso especial. Decisão recorrida que apenas orientou o protocolo eletrônico do pedido de cumprimento de sentença. Questão relativa à falta de intimação que será apreciada nos autos do incidente de cumprimento de sentença, já instaurado. Ausência de prejuízo ao agravante. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.47573).